Tribunal: TJDFT
Processo: 0724998-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724998-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX CORTES ALVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível Taguatinga, que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o réu suspenda as cobranças e se abstenha de incluir o nome do autor em cadastro de inadimplentes. Em apertada síntese, o agravante alega que o agravado efetua cobranças decorrentes de “aviso prévio” de cancelamento de contrato de plano de saúde. Sustenta que a cobrança é ilegal e que a abusividade já foi reconhecida em ação coletiva. Aduz que o agravado não pode efetuar cobranças de plano de saúde após a solicitação de cancelamento. Requer a antecipação da tutela para que o agravado se abstenha de efetuar cobranças e de inscrever o nome do agravante em cadastro de inadimplentes. Preparo recolhido (ID 60498213). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo com a narrativa, o primeiro agravado efetua cobranças do agravante em virtude de cancelamento do plano de saúde. De acordo com o agravante, as cobranças são decorrentes de “aviso prévio” para que o contrato fosse cancelado. Quanto à probabilidade do direito, a Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rompimento de contrato de plano de saúde. A nova regra decorre da decisão judicial (0136265-83.2013.4.02.5101) que declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS, e, portanto, inválidas as disposições contratuais que nele se embasavam e autorizavam a aplicação de multa aos consumidores que desistissem de contrato de plano de saúde sem observar o prazo de aviso. Os documentos de id 60498215 – Pág. 51-52 indicam que o agravante solicitou o cancelamento do plano de saúde em 07/03/2024. As cobranças efetuadas pelo agravado, no valor de R$ 1.414,82, são fundadas na necessidade de observância de aviso prévio previsto no contrato e na RN 195 ANS. Em análise perfunctória, as cobranças efetuadas pelo agravado são abusivas, diante da nulidade o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS. O entendimento deste Tribunal também é no sentido de reconhecer a abusividade da cobrança decorrente de aviso prévio para cancelamento de plano de saúde solicitado pelo consumidor. Precedentes: (Acórdão 1839751, 07370435220238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível) e (Acórdão 1820027, 07083258520238070020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024.). Vislumbro, portanto, probabilidade do direito do agravante. Quanto ao perigo de dano, o áudio juntado ao processo (ID 60498254) demonstra as cobranças efetuadas pelo agravado e a possibilidade de a dívida ser inscrita em cadastro de inadimplentes. Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela pleiteada para que o agravado se abstenha de efetuar cobranças do agravante e de inscrever a dívida em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 500, até o limite de R$5.000,00. Oficie-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)